Tribunal: TJDFT
Processo: 0002852-23.2013.8.07.0017
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. NULIDADE DA R. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. REQUISITOS. PROVA. IMPROCEDÊNCIA.

I – A r. sentença expôs satisfatoriamente os fundamentos para o julgamento de improcedência do pedido. Rejeitada a preliminar de nulidade da r. sentença.

II – Ausente a comprovação do alegado esbulho praticado pelo réu, art. 561 do CPC, mantém-se a r. sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse.

III – Apelação desprovida.